Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737826-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap Distrito Federal Agravada: Inocimeire Lisboa da Costa Braga D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap e pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714250-05.2022.8.07.0018. Inocimeire Lisboa da Costa Braga, ora agravada, suscitou questão preliminar em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 64755295, fl. 3). Feitas essas considerações manifestem-se os ora agravantes, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator